Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-61.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM DINHEIRO. INDEFERIMENTO LIMINAR DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil possibilita a alegação de excesso de execução nos embargos à execução, desde que o executado indique o valor que entende devido ou, não sendo possível apontar o valor, apresente fundamento diverso para que os embargos sejam processados, sob pena de indeferimento liminar.
2. No presente caso, embora o executado tenha alegado excesso na execução, não apontou o valor que entende devido, nem juntou aos autos qualquer recibo ou documento que comprovasse o pagamento parcial da pensão.
3. Apelação do Embargante conhecida, mas não provida. Unânime.